Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714930-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): RENATO CASSIANO DOS SANTOS Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por RENATO CASSIANO DOS SANTOS contra r. decisão (mov. 166.1 - ID no 35204645, fl. 1), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0005382-69.2014.8.07.0015, que indeferiu o pedido de livramento condicional. A Defesa, nas razões recursais (ID no 35204644, fls. 3/5), alega que o agravante preencheu todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do livramento condicional. Afirma que o agravante possui 3 (três) condenações: “Ação Penal 0005382-69.2014.8.07.0015, com pena de 7a1m10d; Ação Penal 0032554-49.2015.8.07.0015, com pena de 6a2m20d; Ação Penal: 0713935-09.2019.8.07.0009, com pena de 6a4m24d”. Assegura que a fração da reincidência também está devidamente cumprida. Em síntese, aduz que “o sentenciado deverá cumprir 8 anos, 8 meses e 7 dias de pena para pleitear o livramento condicional, o que já ocorreu, pois cumpriu 8 anos, 9 meses e 24 dias até a presente data”. Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo-se ao agravante o livramento condicional. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID no 35204645, fls. 7/13), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 35204645, fl. 14). Certidão (ID no 35260587) atesta que o presente recurso “se trata de repetição do AgExPe n. 0714928-74.2022.8.07.0000 de relatoria do Exmo Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1aTurma Criminal.”. Instada, a Procuradoria de Justiça entendeu que “ante a litispendência/duplicidade ora constatada, o presente recurso encontra-se prejudicado e não merece conhecimento” (ID no 35797966). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso foi distribuído no dia 12/05/2022 às 14h33min16seg, sendo que o seu objeto é o mesmo do agravo em execução penal autuado sob o no 0714928-74.2022.8.07.0000, distribuído a este Relator em 12/05/2022 às 14h08min57seg, havendo, portanto, duplicidade de interposição. Assim, considerando que o caso é de repetição de recurso que se encontra em curso, constata-se a ocorrência de litispendência entre os feitos, nos termos do art. 337, §3o, do Código de Processo Civil[1]. Diante dessas considerações e do fato que o presente recurso foi distribuído posteriormente, dele não se conhece. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 337. (...) § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.